Tribunal: CARF
Processo: 13942.720118/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720118/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.503 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ELETRONICA KADU SOM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE.
Demonstrado nos autos que a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão aconteceu após o prazo legal, deve-se
manter a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (relator), que dava
provimento ao Recurso. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa..

documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720118/2019-88
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”):
1.
O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201901162500, de 12
de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de
débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme
detalhado às fls. 04/05, como segue:

2.
Disso foi cientificado em 20/09/2019 (fl. 21). Veio aos autos em 26/09/2019 (fl.
02). Alega: “O Débito Fazendário junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União, com No de Inscrição 90419043748,
constante do termo acima, foi parcelado em 19/07/2019, e se encontra em dia com as
parcelas".
Em sessão de 10/06/2020, a DRJ/RPO julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO. É vedado ingresso ou a
permanência no Simples Nacional de Contribuintes que possuam débitos com
exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 38/ do e-processo):
4. Apenas para deixar de logo claro, como consta dos sistemas eletrônicos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, passado o prazo mencionado no art. 31, § 2o, da LC
no 123, de 20061, sobreviveram com exigibilidade não suspensa os débitos seguintes (fl.
26):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

5. Disso decorre que, de fato, o Contribuinte deu cabo da exigência inscrita em Dívida
Ativa da União sob no 90419043748. Porém, os mais débitos, igualmente servientes à
edição do ato excludente, ainda aparecem não regularizados, a dizer, aqueles de
natureza previdenciária, assim guardados sob as hostes dessa Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, como acima indicado. Tais débitos não são referidos na peça
de insurgência sob análise.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que
muito embora não tenha regularizado os débitos mencionados pela DRJ/RPO no prazo de trinta
dias contados da ciência do ADE, o fez ainda no ano-calendário de 2019, razão pela qual deveria
ser mantido no regime simplificado no ano-calendário de 2020.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/07/2020 (fls. 42 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/07/2020 (fls. 44 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da suposta existência de pendências fiscais. O
contribuinte foi cientificado em 20/09/2019 da existência dos seguintes débitos fiscais cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa:

Nesse sentido, o contribuinte teria até 21/10/2019 para regularizar os referidos
débitos, sob pena de exclusão do regime simplificado.
O contribuinte, contudo, explica que muito embora não tenha realizado a quitação
dos débitos no prazo de trinta dias da ciência do ADE, o fez ainda no decorrer do ano-calendário
de 2019, razão pela qual teria direito a optar pelo regime simplificado em 2020.
Consta do recurso voluntário todos os comprovantes de pagamento dos débitos
acima referenciados cujo os pagamentos foram feitos em 18/12/2019 (fls. 47/48 do e-processo).
O contribuinte menciona ainda que solicitou a sua adesão ao regime em
07/01/2020 e recebeu como resposta a informação de que ainda era optante, como demonstrado
na tela abaixo (fls. 49 do e-processo):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

Informa que por isso não foi possível solicitar nova adesão, posto já seria aderente
segundo o sistema. Anexa ainda certidões negativas de débito emitidas ainda no final de 2019.
O contribuinte informa ainda que o procedimento de exclusão seria ilegal posto
fundado em pendências fiscais quitadas dentro do próprio ano-calendário em que constatado o
débito. Ressalte-se, todavia, que tal argumento não merece prevalecer. Não é verdade que se
trate de contudo ilegal, sendo na verdade decorrência legal da própria norma a qual institui o
regime simplificado do Simples Nacional, a qual estabelece o prazo de trinta dias contados da
data de ciência do ADE para regularização do débito e permanência no regime simplificado.
Em sendo assim, não é possível a nulidade do ADE ora analisado, mas tão
somente a possibilidade de que o contribuinte tenha garantida a sua permanência no regime a
partir do ano-calendário de 2020. Em tal caso, entendemos que a conduta do contribuinte se
equiparou a um novo pedido de adesão ao regime, razão pela qual deve ser garantida a sua
manutenção do regime do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em razão de os débitos terem
sido regularizados ainda em 2019.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que o contribuinte possa permanecer no Simples Nacional a partir do ano-calendário de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Voto Vencedor

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor
O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201901162500, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de débito com
exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme detalhado às fls.
04/05. A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Nos termos do § 2.o do artigo 31 da LC n.o 123/2006, é permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação
da exclusão.
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso, o contribuinte foi cientificado em 20/09/2019 (fl. 21), havendo-se
encerrado, portanto, em 20/10/2019, o prazo de trinta dias para regularização dos débitos
motivadores de sua exclusão do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 38/ do e-processo):
4. Apenas para deixar de logo claro, como consta dos sistemas eletrônicos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, passado o prazo mencionado no art. 31, § 2o, da LC
no 123, de 20061, sobreviveram com exigibilidade não suspensa os débitos seguintes (fl.
26):

5. Disso decorre que, de fato, o Contribuinte deu cabo da exigência inscrita em Dívida
Ativa da União sob no 90419043748. Porém, os mais débitos, igualmente servientes à
edição do ato excludente, ainda aparecem não regularizados, a dizer, aqueles de
natureza previdenciária, assim guardados sob as hostes dessa Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, como acima indicado. Tais débitos não são referidos na peça
de insurgência sob análise.
Logo, deve prevalecer a exclusão do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2020.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720118/2019-88

Requer ainda a Recorrente a permanência no sistema simplificado, aduzindo que
que muito embora não tenha regularizado os débitos mencionados pela DRJ/RPO no prazo de
trinta dias contados da ciência do ADE, o fez ainda no ano-calendário de 2019, em 18/12/2019.
Não há como atender o pedido. O prazo para nova opção tem como data limite
para a opção no Simples Nacional 31/01/2020, segundo o § 2o do art. 16 da LC 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
No exercício do poder regulamentar previsto no art. 16 da LC 123/2006, o Comitê
Gestor editou a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que prescreve em seu art.
6o :
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Ou seja, conformando-se com a exclusão, caberia à Recorrente novo pedido de
adesão ao regime, até 31/01/2020, por meio do Portal do Simples Nacional na internet.
E a Recorrente não se conformou com a exclusão, tanto que apresentou recurso
até o CARF, e não fez novo pedido de adesão ao regime, até 31/01/2020, por meio do Portal do
Simples Nacional na internet.
Não havendo previsão legal para outra forma de opção, deve prevalecer a
exclusão do regime a partir de 01/01/2020.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital